Tribunal: TJMT
Processo: 1029537-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029537-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SACHET - CPF: 297.232.481-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – COOBRIGADOS (AVALISTAS) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA – NOVAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS GARANTES – SUPRESSÃO DE GARANTIA DEPENDENTE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1029537-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

CLAUDIR SACHET e JOSÉ CARLOS SACHET

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Em suma, a parte embargante aponta que: há omissão quanto ao teor do art. 502 do CPC à luz do trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de recuperação judicial sem ressalvas; há omissão quanto ao teor do art. 502 do CPC à luz da inadmissibilidade de aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial; omissão quanto ao teor do art. 924 do CPC ante o pagamento do crédito pela devedora principal; omissão frente a precedentes do próprio TJMT.

Pede
“o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração em seus efeitos prequestionadores, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, 1.022, II, do CPC, viabilizando a interposição de Recurso Especial, para que sejam supridas as omissões contidas no Acórdão, a fim de: 1. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre a Decisão, já transitada em julgado, que homologou sem ressalvas as cláusulas do PRJ que previram a supressão das garantias e a extinção das ações e execuções de créditos concursais, à luz do art. 502 do CPC, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 1.a) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, determinando a extinção da execução, ante a coisa julgada da Decisão que homologou o PRJ sem ressalvas quanto a cláusula de supressão das garantias e extinção das ações e execuções de créditos concursais, nos termos do art. 502 do CPC. 2. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre inadmissão de aplicação retroativa do novo entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de julgamento de recursos repetitivos, à luz do art. 502 do CPC e dos preceitos constitucionais da coisa julgada e da insegurança jurídica, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 2.a) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, determinando a extinção da execução, com fundamento do art. 502 do CPC e da jurisprudência sedimentada no STJ à época em que homologado o PRJ sem ressalvas com cláusula de supressão das garantias. 3. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre o prosseguimento da execução em face dos coobrigados à luz do art. 924 do CPC, diante do reconhecido fato de que a devedora principal vem quitando o crédito executado por meio do cumprimento do PRJ, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 3.a) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, determinando a extinção da execução, ante a satisfação da obrigação exequenda através do cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, nos termos do art. 924 do CPC. 4. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre a coisa julgada da Decisão que homologou o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva quanto a aplicabilidade e validade das cláusulas de supressão das garantias e de extinção das ações e execuções movidas em face dos coobrigados, já transitada em julgado, à luz dos precedentes deste TJMT (1000840- 16.2019.8.11.0011 1006908-40.2018.8.11.0003) e do teor do art. 926 do CPC, a fim de segui-los ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 4.a) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de extingui a execução de origem. Caso essa Corte Estadual entenda pela manutenção do v. Acórdão nos termos em que proferido, reque-se, ao menos, que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais suscitados pela parte (artigos 502, 489, 924, 926 e 1.022, todos do CPC), inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração”
.

Sem contrarrazões, conforme certificado no sistema do PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – COOBRIGADOS (AVALISTAS) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA – NOVAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS GARANTES – SUPRESSÃO DE GARANTIA DEPENDENTE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 581 do STJ) e desta Câmara estabelece que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções movidas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, afastando-se a alegação de novação da obrigação em relação aos garantes.

A supressão de garantias fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial somente vincula os credores que expressamente anuíram à sua aprovação, sendo ineficaz para aqueles que não participaram ou que se manifestaram contrariamente à supressão, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, salvo previsão expressa e anuência do credor, inexistindo fundamento jurídico para a alegação de extinção da execução com base na coisa julgada da decisão homologatória do plano.

Inexiste risco de pagamento em duplicidade ou afronta ao princípio da paridade entre credores, pois a decisão recorrida expressamente ressalvou que eventuais valores pagos na recuperação judicial devem ser abatidos do montante cobrado na execução.

Não se verifica a alegada retroatividade de entendimento jurisprudencial, pois não houve modificação de precedente vinculante, mas apenas a reafirmação de jurisprudência consolidada pelo STJ em sentido diverso ao sustentado pelos recorrentes, não se podendo invocar suposta proteção ao entendimento exarado em momento anterior à estabilização do entendimento jurisprudencial na matéria.

Diante da ausência de fundamento jurídico para a extinção ou suspensão da execução, mantém-se a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, não há que se falar em retroatividade de entendimento jurisprudencial, pois não se trata de alteração legislativa ou de modificação de precedente obrigatório, nos moldes do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Em verdade,
o que houve foi justamente ao contrário da tese da parte recorrente, com a sedimentação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça reafirmando que a novação decorrente do plano de recuperação judicial não alcança os coobrigados que não expressamente anuíram à supressão das garantias, entendimento este que já se encontrava disposto da Súmula 581 do STJ
.

Assim,
não há direito adquirido a um entendimento jurisprudencial superado, especialmente quando inexiste precedente qualificado (art. 927 do CPC) determinando a aplicação da tese defendida pelos recorrentes
.

Outrossim,
esta Terceira Câmara de Direito Privado tem reiteradamente decidido, em consonância com a jurisprudência do STJ, que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005”, o que inviabiliza o acolhimento da tese dos recorrentes. Neste sentido, refiro-me aos julgados proferidos nos autos dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041, ambos desta relatoria.

De outra feita, também
É EQUIVOCADA A ALEGAÇÃO DE QUE A CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE SUPRIMIU AS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DEVE SER APLICADA INDISTINTAMENTE A TODOS OS CREDORES
.

COMO JÁ PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTA CÂMARA, A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOMENTE ATINGE AQUELES CREDORES QUE EXPRESSAMENTE ANUÍRAM À SUPRESSÃO, NÃO PODENDO SER IMPOSTA A QUEM DELA NÃO PARTICIPOU OU A ELA SE OPÔS, SENDO QUE, NO CASO DOS AUTOS, OS AGRAVANTES NÃO DEMONSTRARAM QUE O AGRAVADO CONCORDOU EXPRESSAMENTE COM A SUPRESSÃO DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DE MODO QUE A CLÁUSULA INVOCADA NÃO LHES APROVEITA.

No mais,
também não merece acolhida a alegação de que a execução deve ser extinta ou suspensa em razão da novação do crédito no âmbito da recuperação judicial.

Com efeito,
o STJ tem entendimento de que a novação resultante do plano de recuperação judicial não se estende aos coobrigados, salvo concordância expressa do credor, conforme estabelecido na Súmula 581 do STJ e reiterado no julgamento do REsp nº. 1.333.349/SP.

Assim,
ainda que a devedora principal esteja cumprindo o plano, isso não exonera os avalistas da obrigação garantida, nem impede o credor de cobrar dos coobrigados o saldo remanescente, compensando-se apenas eventuais valores já pagos na recuperação, não havendo, portanto, que se falar em paralisação ou extinção da execução
.

Além disso,
não há que se falar em pagamento em duplicidade ou em violação ao princípio da paridade entre credores, isso porque a decisão recorrida expressamente ressalvou que eventual quitação parcial do crédito no âmbito da recuperação judicial será abatida na execução, de modo que não há risco de que o credor receba valor superior ao devido
.

Portanto,
em suma, a obrigação dos agravantes decorre do título executivo extrajudicial, sendo legítima a sua cobrança independente da recuperação judicial da devedora principal, estando escorreita a decisão recorrida que rejeita a execução de pré-executividade aviada
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005.

Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590). A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora. Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1017096-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.” (N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (destaquei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ. Conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).” (N.U 0007795-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025